Tribunal: CARF
Processo: 16643.000420/2010-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-03-02

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16643.000420/2010-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-005.993 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
04 de fevereiro de 2020
Recorrente
CLARO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Data do fato gerador: 30/08/2006
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. IRRF. REMESSA DE JUROS.
TÍTULOS DE CRÉDITO INTERNACIONAIS. FLOATING RATE NOTES.
ALÍQUOTA ZERO. CONTRATOS EM VIGOR EM 31/12/1999. PRAZO
MÍNIMO 96 MESES. COMPROVAÇÃO.
Remessa ao exterior devidamente caracterizada como parte de remessa de juros
prevista em contrato de operação de crédito firmado antes de 31/12/1999 goza
da aplicação de alíquota zero do IRRF. Autuação improcedente.
PRINCÍPIO
DA
LEGALIDADE.
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
ATENDIMENTO.
A lide e o processo administrativo não ferem nenhum princípio constitucional,
vez que plenamente adstritos ao Princípio da Legalidade.
APRESENTAÇÃO
DE
PROVAS
NO
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
PRECLUSÃO DO DIREITO. RELATIVIZAÇÃO
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o sujeito passivo fazê-lo em outro momento processual. A preclusão pode
ser relativizada no julgamento do recurso especialmente quando a apresentação
de novas provas destina-se a esclarecer fatos e argumentos já sob análise desde
a impugnação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Martin da Silva Gesto, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16643.000420/2010-41
Fl. 1160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-005.993 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16643.000420/2010-41

Sara Maria de Almeida Carneiro Silva (suplente convocada), Leonam Rocha de Medeiros,
Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson. Ausente o conselheiro Mario Hermes
Soares Campos.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 658/674), acompanhado de documentos
comprobatórios (e-fls. 675/952), interposto contra o Acórdão no. 16-31.299 da 5a. Turma da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo/SP – DRJ/SP1 (e-fls. 640/653), que
por unanimidade de votos julgou improcedente Impugnação (e-fls. 291/637) impetrada face a
Auto de Infração – AI (e-fls. 229/235), relativo a falta de recolhimento do Imposto de Renda
Retido na Fonte sobre rendimentos de residentes ou domiciliados no exterior.
2. Adota-se o Relatório do Acórdão a quo, por bem sintetizar os fatos em pauta:
Relatório:
Em cumprimento ao Mandado de Procedimento Fiscal – MPF no 0817100/00137/09 e
prorrogações (fls.02 e 03) a Delegacia Especial de Maiores Contribuintes –
DEMAC/SPO, apurou, no domicílio fiscal da contribuinte acima identificada, os
seguintes fatos, conforme o Termo de Verificação Fiscal (fls. 217 a 228):
No presente processo foi tratada a questão do cumprimento das obrigações tributárias do
contribuinte em relação à CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINÍO
ECONÔMICO SOBRE REMESSAS AO EXTERIOR-CIDE e IMPOSTO DE RENDA
RETIDO NA FONTE-IRRF, incidente sobre importâncias pagas, remetidas, entregues,
empregadas a residente no exterior.
O auditor fiscal fez , primeiramente resumo da historia da formação da fiscalizada:
07/04/1992 - foi constituída a BCP S.A. ("Companhia"), companhia de capital
fechado, com objeto social a implantação, operação e prestação de serviços de
telecomunicações, na modalidade telefonia móvel, compreendendo a compra,
venda, importação e exportação de equipamentos e prestação de serviços aos
usuários.
17 /07/1997, a Companhia vence a licitação realizada para a concessão do
serviço móvel celular para a área de concessão 1, compreendendo a cidade de
São Paulo e 63 distritos e municípios próximos à capital, iniciando as operações
a partir de maio de 1998.
agosto de 2003, a Companhia passou a atuar sob o nome fantasia "CLARO", I
denominação igualmente utilizada pelas demais empresas atuantes no mercado
brasileiro de telecomunicações pertencentes ao grupo América Móvil S.A. de
C.V.
29/09/2003 – foi assinado o Termo de Autorização do Serviço Móvel Pessoal –
“SMP" entre a ANATEL e a Companhia, sendo ele efetivo a partir da
publicação em Diário Oficial da União, ocorrido em 30 de setembro de 2003. A
autorização para a prestação do Serviço Móvel Pessoal - "SMP" tem prazo
indeterminado. A migração para o Serviço Móvel Pessoal iniciou-se em l5 de
fevereiro de 2004, cumprindo-se todas as metas estabelecidas. A Companhia
detém controle acionário das empresas BCP Ltd., BSE Ltd., ATL Cayman, Tess
Ltd., e Tess Internet Services S.A. ("TIS").
14/11/2003, a totalidade das ações e o controle acionário indireto foi
transferido para a AMERICA MOVIL S.A. DE C.V. sociedade organizada de
acordo com as leis do México. D.O.E. (Diário Oficial do Estado de São Paulo),
de 18/11/2003. Durante os anos de 2004 e 2005, com a anuência da ANATEL, o
Grupo Claro deu início ao plano de reorganização da estrutura de suas
Fl. 1161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-005.993 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16643.000420/2010-41

empresas e promoveu a criação da CLARO TELECOM PARTICIPAÇÕES S.A.
("CLARO PARTICIPAÇÕES"), para atuar como a holding central, e de início,
ser a titular da participação nas operadoras e o veículo da participação
estrangeira.
26/10/2004 – a controlada integral BCP SI S.A. teve seu acervo patrimonial
líquido transferido para a Companhia, resultando na incorporação.
02/08/2005 – o acionista controlador realizou a cessão de um montante
consolidado de R$ 4.763.387 de créditos que ele detinha com suas empresas
operadoras no Brasil, resultando em aumento de capital na holding brasileira
CLARO TELECOM PARTICIPAÇÕES S.A. A partir desta data, a CLARO
TELECOM PARTICIPAÇÕES passou a ser a credora dos saldos com as
empresas operadoras.
08/09/2005 – na Assembléia Geral Extraordinária realizada no dia 08 de
setembro de 2005, os sócios da CLARO TELECOM PARTICIPAÇÕES S.A
deliberaram a conversão em capital dos empréstimos assumidos pela
companhia, em razão de contratos de reestruturação de dívida, no montante de
R$ 174.360.952,89 (cento e setenta e quatro milhões, trezentos e sessenta mil,
novecentos e cinqüenta e dois reais e oitenta e nove centavos), mediante a
emissão de R$ 174.360.954 (cento e setenta e quatro milhões, trezentos
esessenta mil, novecentos e cinqüenta e quatro) ações ordinárias, a serem
integralizadas e subscritas pela pessoa jurídica SERCOTEL S.A., de C.V.
31/12/2005 - com a aprovação em Assembléia Geral Extraordinária dos
acionistas, a BCP efetuou a incorporação dos acervos líquidos contábeis das
empresas ligadas ATL Telecom Leste S.A, Tess S.A, Stemar Telecomunicações
Ltda, BSE S.A. A partir de l5 de janeiro de 2006, a incorporadora BCP passou a
operar nas áreas das respectivas empresas incorporadas na qualidade de
sucessora.
27/12/2006 – capital da sede alterado para $ 9.470.824.758,10 (nove bilhões,
quatrocentos e setenta milhões, oitocentos e vinte quatro mil, setecentos e
cinqüenta e oito reais e dez centavos), conforme A.G.E.
A contribuinte foi intimada a apresentar a documentação que fundamentaria as remessas
ao exterior a título de royalties e assistência técnica, bem os contratos de câmbio no
BANCO CENTRAL DO BRASIL (BACEN) e Demonstrativo detalhado com dados
para apuração do IRRF; comprovantes de recolhimento ou de extinção do respectivo
crédito tributário da CIDE REMESSAS AO EXTERIOR.
Na hipótese de medida judicial, certidão-de-objeto-e-pé do processo e comprovação e
dados de depósitos judiciais; a fiscalizada foi intimada, também, a apresentar as
respectivas composições dos valores das FICHA 05, LINHA 21 e da FICHA 06,
LINHA 36 da DIPJ exercício 2006, acompanhadas do PLANO DE CONTAS para o
período de julho de 2005 e dezembro de 2006.
Após análise dos documentos recebidos, auditor fiscal intimou a contribuinte a
apresentar:
1.Quanto ao IRRF, cópia dos contratos de mútuo que aparecem listados na
abertura sintética da linha 36 da ficha 06 da DIPJ.
2.Documentação relativa aos itens rebates, ajustes, descontos financeiros,
comissões pagas para contas com saldo superior a R$ 500.000,00, listados na
abertura sintética da linha 36 da ficha 06 da DIPJ.
3.Em arquivo digital, os lançamentos contábeis correspondentes ao
reconhecimento das despesas para as contas com saldo superior a
R$500.000,00.
Também foi requisitada, pelo auditor fiscal a apresentação, em meio digital, das fichas
do Livro Razão relativas às contas listadas na linha 36 da ficha 06 da DIPJ 2006.
Fl. 1162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-005.993 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16643.000420/2010-41

Do exame da documentação apresentada o auditor fiscal constatou que em 30/08/2006
houve um lançamento à título de redução de dívida de R$ 100.536.491,23 a débito na
conta 2143010217 JUROS SERCOTEL tendo como contrapartida a conta 1111050143
TRANSIT ITAU 911061125 CENTRALIZADORA CLARO, mas não se identificou o
lançamento correspondente a título de IRRF e a contribuinte foi intimada a comprovar
com documentação hábil e idônea a ao (sic) recolhimento do IRRF correspondente ou a
justificar porque não o fez, sob o risco de ter todo o montante considerado como juros e
sobre o valor reajustado ser calculado o IRRF.
Em resposta, a contribuinte apresentou listagens do sistema informatizado do Banco
Central e Cópia do contrato de cambio de saída de moeda estrangeira de juros em favor
da SERCOTEL DE CV (fl. 202 a 206), e segundo alegou (fl. 199), os juros remetidos
decorreriam de empréstimo contraído pela incorporada BSE S/A CNPJ N.
68.704.923/000168 e tais juros seriam isentos de IRRF, mas não especificou qual a base
legal dessa isenção.
O auditor relata que:
“De posse dos arquivos digitais da contabilidade do contribuinte, anos-
calendário 2005 e 2006, o AFRFB responsável, a partir da abertura da ficha 06
linha 36 apresentada pelo contribuinte, extraiu o Razão das contas de despesas
com movimentação superior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). Atenção foi
dada àquelas que poderiam originar remessas de juros de mútuos, comissões e
encargos e portanto com incidência de IRRF.
Foram examinadas as contas do passivo relativas a juros devidos a residentes
no exterior, nomeadamente, contas 2143010217 JUROS SERCOTEL e
2214010202 JUROS - AMLA, no período de junho de 2005 a dezembro de 2005,
conforme o previsto no Mandado de Procedimento Fiscal.
Assim, foram examinadas os lançamentos nas contas:
2143010217 JUROS SERCOTEL;
2143010214 JUROS M/E AMERICA MOVIL;
2143010215 JUROS AM LATIN AMERICA e as contas:
2143010210 JUROS M/E CHASE TRUST;
2161010402 IMPOSTO DE RENDA NA FONTE S/REM JUROS FIN;
O intuito dessas verificações foi a detectar eventual ocorrência de fato gerador
de IRRF SOBRE JUROS, COMISSÕES DE EMPRÉSTIMOS E MÚTUOS,
código de receita 0481, assim como identificar o responsável pelo seu
recolhimento. O art. 702 do Decreto n.3.000/99 elenca entre as hipóteses de
incidência o abaixo exposto:
"Art 702. Estão sujeitas à incidência do imposto na fonte, à alíquota de
quinze por cento, as importâncias pagas, creditadas, entregues,
empregadas ou remetidas a beneficiários residentes ou domiciliados no
exterior, por fonte situada no País, a título de juros, comissões,
descontos, despesas financeiras e assemelhadas (Decreto-lei no 5.844, de
1943, art. 100, Lei ns 3.470, de 1958, art. 77, e Lei 9.249, de 1995, art.
28)."
As remessas identificadas foram cotejadas com o IRRF creditado na conta
2161010402 IMPOSTO DE RENDA NA FONTE S/REM JUROS FIN e esse por
sua vez, comparado aos recolhimentos efetuados pelo contribuinte.
3) Conta 2143010217 JUROS SERCOTEL Verificou-se que em 30/08/2006,
houve um lançamento à título de redução de dívida de R$ 100.536.491,23 a
débito na conta 2143010217 JUROS SERCOTEL tendo como contrapartida a
conta 1111050143 TRANSIT ITAU 911061125 CENTRALIZADORA CLARO,
mas não se identificou o lançamento correspondente a título de IRRF.
Fl. 1163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-005.993 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16643.000420/2010-41

Foi lavrado o TERMO DE CONSTATAÇÃO N. 0008 sobre o fato acima e o
contribuinte foi intimado a comprovar o recolhimento do IRRF ou motivo da
dispensa. Em resposta o contribuinte, apresentou listagens do sistema
informatizado do Banco Central. As cópias de telas do sistema do BANCO
CENTRAL DO BRASIL aparecem inicialmente o BANCO SUM1TOMO como
credor, posteriormente na assunção da dívida aparece a SERCOTEL DE CV
S/A, outra companhia vinculada à CLARO S/A como agente de pagamento.
Pela documentação apresentada, não fica clara qual a relação entre as
transações registradas no Banco Central do Brasil que constam das cópias de
tela e o pagamento à SERCOTEL e em quais dispositivos legais se enquadraria
o arranjo. Em consulta à legislação pertinente, os incisos VIII e IX e parágrafo
§ 4o do art. 691 do DECRETO N. 3.000/99 prescrevem alíquota zero de IRRF
nas seguintes hipóteses:
Art. 691. A alíquota do imposto na fonte incidente sobre os rendimentos
auferidos noPaís, por residentes ou domiciliados no exterior, fica
reduzida para zero, nas seguinteshipóteses (Lei n^ 9.481, de 1997, art.
1*, e Lei n* 9.532, de 1997, art. 20):
Vlll-juros decorrentes de empréstimos contraídos no exterior, em países
que mantenham acordos tributários com o Brasil, por empresas
nacionais, particulares ou oficiais, por prazo igual ou superior a quinze
anos, à taxa de juros do mercado credor, com instituições financeiras
tributadas em nível inferior ao admitido pelo crédito fiscal nos
respectivos acordos tributários;
IX- juros, comissões, despesas e descontos decorrentes de colocações no
exterior, previamente autorizadas pelo Banco Central do Brasil, de
títulos de crédito internacionais, inclusive commecial papers, desde que o
prazo médio de amortização corresponda, no mínimo, a 96 meses;
§42 O aumento de capital mediante conversão das obrigações de que
tratam os incisos VIII e IX poderá ser efetuado com manutenção da
redução a zero da alíquota do Imposto de Renda incidente na fonte
relativa aos juros, comissões, despesas e descontos já remetidos (Medida
Provisória n& 1.75316, de 1999, art. 9S).
Isso, se os dispositivos forem aplicáveis ao caso em tela. Cabível a indagação,
pois a CLARO S/A em sua resposta não apontou quais dispositivos legais que
fundamentariam sua alegação. Não fica evidente em qual dos dispositivos se
enquadraria a remessa, uma vez que o art. 49 faz referencia aos incisos VIII e
IX, e pelos os documentos apresentados, se a CLARO S/A e as transações
efetuadas preencheriam os requisitos A conclusão é que à falta de comprovação
que a operação é isenta de IRRF ou sujeita à alíquota zero, a transação é
considerada tributável no ponto de vista do IRRF.”
Assim, em 30/12/2010, foram efetuados os seguintes lançamentos:
– Imposto de Renda Retido na Fonte-IRRF (fls. 230 e 231): Totais dos créditos
tributários lançados, R$ 39 .486 .681,27, incluídos o tributo, multa de ofício e
juros de mora, calculados até 30/11/2010. Fundamento legal: Arts. 18 e 28, da
Lei n° 9.249/95; Art. 12 da Lei n° 9.718/98; Art. 2°, da Lei n° 10.168/2000, com
a redação dada pela Lei 10.332/2001.
Inconformada com o lançamento do qual foi cientificada no mesmo dia da lavratura do
auto de infração (fls. 230), a contribuinte protocolizou em 28/01/2011, a impugnação
(fls. 289 a 302), relativa ao lançamento fiscal, apresentando suas razões, em apertada
síntese, a seguir:
2.1 Faz, primeiramente, resumo dos fatos ocorridos.
2.2 Alega seu direito à isenção de IRRF, citando o art. 1o da Lei no 9.532/1997, que
entende ter lhe garantido o direito à isenção de IRRF quando do pagamento de juros
Fl. 1164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-005.993 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16643.000420/2010-41

decorrentes de colocação no exterior de títulos de créditos internacionais, inclusive
commercial papers com prazo médio de amortização de, no mínimo 96 meses.
2.3 Alega que essa regra teria valido ate a edição da Lei no 9.959/2000 que majorou a
alíquota do IRRF para 15% , mas argumenta que a alíquota zero teria ficado mantida
para os juros decorrentes dos contratos firmados ate 31/12/1999, como é o caso das
notes emitidas pela impugnante, cujos contratos teriam permanecidos sujeitos ao
tratamento tributário anterior, que estabelecia alíquota zero do IRRF sobre os
respectivos juros.
2.4 Alega que está apresentando farta documentação comprobatória do seu direito ao
enquadramento da alíquota zero.
2.5 Descreve a origem do juros remetidos ao exterior explicando que
“Em 31.03.1998, a BSE S/A, incorporada à Claro S/A em 31.12.2005, emitiu
títulos de créditos internacionais com vencimento em 31.03.2006, no valor de
US$ 350.000.000,00. O título foi segregado em duas notes (RI e R2), nos
seguintes valores:
• RI US$ 175.000.000,00 (doe. 03);
• R2 US$ 175.000.000,00 (doe. 04);
O título de crédito internacional no valor de US$ 350.000.000,00 foi emitido
através do "Note Purchase Agreement" datado de 31.03.1998 (doe. 05) com
vencimento em 31.03.2006 e com juros referentes a Libor mais margem de valor
agregado ou outro valor autorizado pelo Banco Central do Brasil. Os referidos
títulos internacionais foram inicialmente adquiridos por Banco Safra Bahamas
Limited e por BellSouth Brazil, Inc.
A BSE era uma empresa espelho, criada para concorrer com as empresas de
telefonia celular com operação no Nordeste. Depois de alguns anos de operação
altamente endividada e com dificuldades de obter novos financiamentos, foi
colocada à venda por seus acionistas controladores.
A operação de aquisição da BSE S.A. pelo Grupo América Móvil ocorreu nesse
contexto, em 2003, com o pagamento de determinado preço, em operação que
envolveu não só a compra das ações da empresa, mas também a assunção de
dívidas decorrentes das notes emitidas, dentre outras dívidas..”
...............................................................................................................................
Em cumprimento aos termos do Purchase Agreement, juntamente com o contrato
de compra de ações, a América Móvil assumiu as notes adquiridas
originalmente por Banco Safra Bahamas Limited (doe. 07) e por BellSouth
Brazil, Inc. (doc. 08), através de dois "Assignment Agreement" (contratos de
cessão). As notes originais foram substituídas, para substituir os credores
originais pela América Móvil (doe. 09).
Finalmente, a Sercotel adquiriu os créditos referentes aos notes da América
Móvil, como atestam os documentos referentes ao "Purchase and Sale
Agreement" datado de 07.10.2005, assinado entre as empresas com
interveniência da BSE S.A. (doe. 10)
2.6 Apresenta parte do que seria o "Purchase Agreement" datado de 05.03.2003 (doc.
06), em inglês com o que chama de “tradução livre” no rodapé da pagina.
2.7 Alega que a Receita Federal já teria emitido opinião no sentido de que a simples
mudança de uma das partes não acarreta perda do benefício fiscal da alíquota zero
prevista no inciso IX do artigo 691 do RIR/99, como se verificaria no Processo de
Consulta n° 230/03 Superintendência Regional da Receita Federal SRRF / 8a Região
Fiscal.
2.8 Afirma ainda que os títulos internacionais foram regidos pela Circular Bacen
2.384/93, que faria referência ao Comunicado FIRCE no 10/69 que exigiria autorização
Fl. 1165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-005.993 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16643.000420/2010-41

prévia para emissão de fechamento de cambio, alegando que teria obtido tal autorização
e cuja comprovação esta apresentado junto com a impugnação.
2.9 Alega que não restaria dúvidas “... que a dívida de US$ 350.000.000,00, que
originou os juros no valor de US$ 47.116.173,60 sobre os quais se cobra o IRRF,
decorre de notes emitidos no exterior com prazo médio de amortização superior a 96
meses, o que confirma o enquadramento do mesmo na hipótese de alíquota zero do
IRRF prevista no inciso IX do artigo 691 do RIR/99, como inclusive sempre reconheceu
o BACEN, nos registros relativos à operação.”
2.10 Protesta pela apresentação de provas em momento posterior à apresentação da
impugnação e discorre a respeito de seu direito de assim proceder, citando ainda o
princípio da verdade material e o Código Civil.
2.11 Conclui sumarizando :
(i) os juros decorrem de títulos de crédito internacional (note) emitidos pela
BSE S.A, com prazo médio de amortização de 96 meses;
(ii) as notes foram emitidas pela BSE S.A. em 31.03.1998, ou seja, antes de
31.12.1999;
(iii) os juros relacionados com as notes se enquadram na hipótese de alíquota
zero do IRRF prevista no inciso IX do artigo 691 do RIR/99;
(iv) a alíquota zero foi mantida mesmo com a Lei n° 9.959/00, porque os
contratos eram anteriores a 31.12.1999;
(v) a mudança no credor das notes não implica perda do benefício da alíquota
zero; e
(vi) a exigência de IRRF sobre os juros relacionados com as notes emitidas no
exterior mostra-se completamente improcedente.
2.12 Por fim, requer que o auto de infração seja julgado improcedente e a juntada
posterior de documentos adicionais, inclusive traduzidos para língua portuguesa o que
foram apresentados agora em língua inglesa.
É o relatório.
3. O Acórdão da 5a. Turma (e-fls. 640/653), no sentido de improcedência da
Impugnação por unanimidade de votos, foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Data do fato gerador: 30/08/2006
Ementa:
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF – REMESSA DE JUROS.
TÍTULOS DE CRÉDITO INTERNACIONAIS. FLOATING RATE NOTES.
ALÍQUOTA ZERO. CONTRATOS EM VIGOR EM 31/12/1999. PRAZO MÉDIO
MÍNIMO 96 MESES - COMPROVAÇÃO.
Se a fiscalizada não logra comprovar que a remessa ao exterior efetuada em 29/08/2006
e tributada em IRRF pela Fiscalização, faria parte da remessa de juros prevista em
contrato de operação de crédito firmado antes de 2000, é de se manter o lançamento
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
4. Muito pertinente também a transcrição de trechos relevantes do voto da relatora
do Acórdão combatido:
Voto
(...)
Primeiramente, analisa-se a questão da apresentação posterior de documentos.
Fl. 1166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-005.993 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16643.000420/2010-41

(...)
Cabe observar que o procedimento fiscal se iniciou em 09 de agosto de 2009 e terminou
em 28/12/2010, ou seja, um ano e meio depois e nesse ínterim, tanto na fase que
antecedeu à lavratura do Auto de Infração, quanto na fase impugnatória, a interessada
teve ampla oportunidade de carrear aos autos documentos/esclarecimentos que
pudessem elidir a irregularidade apurada no Auto de Infração, ora guerreado.
Além disso, a impugnação deve estar instruída, desde sua apresentação, com todos os
documentos que lhe dêem sustentação, por imposição do artigo 15 do Decreto no
70.235/72. A possibilidade de juntada de novos documentos, nos termos do artigo 16, §
4o, do decreto supracitado, com redação dada pelo artigo 67 da Lei no 9.532/97, inexiste,
pois precluiu o direito da impugnante apresentar tais documentos, visto não se
configurarem as exceções previstas nos itens “a”, “b”, ou “c”, do referido § 4o.
(...)
(...) Assim, o pedido genérico apresentado pela contribuinte fica prejudicado, também,
pelo descumprimento de requisitos legais atinentes à sua formulação.
(...)
Relativamente à documentação apresentada em inglês informa-se à douta impugnante
que, para terem sua validade reconhecida, documentos em língua estrangeira devem
estar traduzidos por tradutor juramentado, conforme dispõem o artigo 224 do atual
Código Civil (Lei no 10.406/2002), os artigos 156 e 157 do Código de Processo Civil, os
artigos 129, § 6o, e 148 da Lei no 6.015/73 (que dispõe sobre os registros públicos), e o
artigo 18 do Decreto n° 13.609/43 (que regulamenta o ofício de tradutor público), a
seguir transcritos:
(...)
Portanto, os documentos trazidos aos autos pela contribuinte (documentos em língua
estrangeira não traduzidos por tradutor juramentado) para seu direito a alíquota zero de
IRRF não são aceitos e deles não se toma conhecimento.
Cabe ressaltar também que o que chama singelamente de “tradução livre” é imprestável
para servir como comprovação do que alega pelos motivos já expostos e também não
será considerada.
REMESSAS AO EXTERIOR
O auditor fiscal tributou a remessa ao exterior, no valor de R$ 101.172.559,60 (US$
47.116.173,60) , para liquidação até 30/08/2006, constante no Registro de Operações de
Câmbio de fls. 202 por considerar que a fiscalizada não comprovou que a operação era
isenta de IRRF.
A contribuinte alegou em sua impugnação que a remessa se referiria ao pagamento de
juros relativos a títulos de crédito internacionais (“floating rate notes”), firmados por
contratos, e que essa remessa seria isenta de IRRF por força do inciso IX do art. 1o da
Lei no 9.481/1997, na redação da Lei no9.532/1997.
Alegou ainda que, em 2000, a alíquota de IRRF desse tipo de remessa tenha sido
alterada para 15%, o §1o do art. 1o da Lei no 9.959/2000, garantiu que a isenção
continuaria valendo para contratos em vigor em 31/12/1999 e que a documentação
apresentada comprovaria que a remessa tributada se referiria à remessa de juros de
contrato (Purchase Agreement), firmado em 31/03/1998.
A contribuinte apresentou os documentos de fls. 342 a 631, dos quais somente serão
considerados os apresentados em português (fls. 483 e seguintes ) pelas razoes já
expostas acima.
Da documentação válida apresentada, observa-se que :
• As telas do sistema Siscomex-Registro de operação financeira ( fls. 483 a 487), tratam
de operação financeira TA 145740 datada de 03/10/2001, com prazo de 57 meses e
valor total da operação de US$ 350.000.000,00, detalhando, às fls.486, o esquema do
Fl. 1167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-005.993 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16643.000420/2010-41

pagamento dos juros, começando em 30/09/2001 e terminando em 31/03/2006,
apresentando como agente de pagamento o banco Sumitomo e como agente de
lançamento e emissão, o banco JP Morgan
• O documento de fls. 488 é uma folha de anotações feitas a mão sem qualquer outra
informação, sendo, provavelmente, parte de alguma documentação do Banco Central
Bacen, sendo inútil para o pressente processo.
• Os documentos de fls. 489 a 501, são correspondências da empresa BSE S.A., e dos
Bancos The Sumitomo Bank Liminted e JP Morgan Secutiries, ao Bacen , informando
as características de um operação de crédito externo, através de Floating Rate Notes, de
US$ 400.000.000 , com o banco JP Morgan como agente de colocação das notes e o
banco Sumitomo como agente de pagamento.
• Os documentos de fls. 502 a 511, são correspondências entre a BSE e os bancos
Sumitomo e JP Morgan, com o Bacen, discutindo as condições da operação de crédito
externo.
• O documento de fls. 512 é um parecer da FIRCE/COREX do Bancen de 17/02/1998,
comentando uma operação de crédito no valor de US$ 1.750.000.000,00 que a BCP
S/A, empresa controlada pelo grupo Safra, pretende contratar mediante a colocação de
títulos no exterior , com agenciamento do banco JP Morgan.
• O documento de fls, 513 é um demonstrativo de taxas de juros por data de cotação .
• Os documentos de fls. 514 a 519 se refere as condições financeiras da operação de
credito de valor de US$ 400.000.000,00, emitidas pela FIRCE do Bacen .
• O documento de fls, 520 e 521 é um parecer interno (DIAUT) do Bacen comentando
as condições da operação de US$ 400.000.000,00.
• O documento de fls.522 a 525 é a minuta da autorização previa para a operação de
US$ 400.000.000,00, concedida pelo Banco Central (autorização no 10-1-98/min15),
impondo a data de 31/03/1998 para o ingresso das divisas.
• Os documentos de fls. 526 ( carta do Bacen a BSE) , 527 a 531 (autorização previa no
10-1-98/00130) repetem os termos da minuta de fls. 522 a 525.
• Os documentos de fls. 532 a 539 são correspondências entre o Bacen e a BCP e
bancos participantes da operação, onde BSE solicita, juntamente com os bancos, a
alteração de algumas condições da autorização prévia, concernente aos juros .
• O documento de fls. 540 a 543 é a nova autorização previa do Bacen, desta vez com o
número de registro de 10-1-98/00211.
• O documento de fls. 544 a 552, datado de 27/04/1998, é uma requisição por parte da
empresa BSE para desdobrar o registro da operação em dois certificados de US$
175.000.000,00 cada , totalizando US$ 350.000.000,00, com as mesmas condições
previamente já autorizadas.
• Os documentos de fls 553 a 560 são correspondências entre a BSE NE LTD e o banco
Sumitomo com o Banco Central a respeito da operação de crédito de US$
350.000.000,00, sendo a BSE NE LTD residente nas ilhas Cayman e atuando nessa
operação como agente de colocação.
• O documento de fls. 561 a 565 e cópia da autorização previa do Bacen de número de
registro de 10-1-98/00211.
• O documento de fls. 566 a 568, é um contrato de câmbio referente a autorização previa
de no 10-1-98/00211, no valor de US$ 350.000.000,00.
• O documento de fls. 569 é uma certidão negativa de débitos para a BSE S/ A, emitida
pelo INSS/MPAS em fevereiro de 1998.
• Em 16/06/1998, a BSE remeteu carta ao Bacen (fls. 570) reiterando o pedido para que
o registro da operação da Autorização Previa de no 10-1-98/00211, fosse desdobrado em
dois registro de US$ 175.000.000,00, já solicitado na correspondência de 24/04/1998
(fls. 544 a 552).
Fl. 1168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-005.993 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16643.000420/2010-41

• O documento de fls. 571 a 574 é copia do registro de operação de câmbio de
transferência para o exterior, datado de 31/03/1998 no valor de US$ 6.562.500,00 e
relativo a autorização de no10-1-98/00211.
• As fls. 575 e 576 trazem consultas feita ao sistemas SISBACEN sobre os eventos
desse contrato.
• Os documentos de fls. 577 a 584 se referem ao registro e trâmites da operação de
crédito, no Banco Central pelo seu valor total, e não desdobrado em dois registros como
pretendia a empresa BSE e cujo Certificado de Registro recebeu o no 241/34434.
• As fls. 585 e 587 são cópias de anotações a mão em processo e arquivamento do
Bacen.
• Ao final de setembro de 2001 a BSE e outros participantes da operação remeteram
correspondência ao Bacen (fls. 587 a 599), solicitando a autorização previa para
fechamento de cambio simultâneo para conversão em investimento de parcela de juros
que seriam remetidos ao exterior e cujo vencimento se daria em 27/09/2001, relativo ao
Certificado de Registro no 241/34434.
• Os documentos de fls. 602 a 616 referem-se a uma comunicação do Bacen a BSE de
04/10/2011, informa que o certificado da contribuinte foi substituído pelo Registro
Declaratório Eletrônico – RDE de no TA 145740, com os tramites e arquivamento
decorrentes.
• O documento de fls. 617 a 624 é um Registro de Operação Financeira do sistema
SISCOMEX relativo a operação de no TA 393136 de 18/09/2006, de renovação de
títulos , no valor total de US$ 350.000.000,00, detalhando a relação de pagamentos e
datas e os valores liquidados.
• O documento de fls. 626 a 629 é outra copia do mesmo documento de fls. 202 a 205,
cuja remessa foi tributada pelo auditor fiscal, e que indica um outro numero de registro:
TA3/00000/93136.
• Os documentos de fls. 630 e 631 estão em inglês e desacompanhados da competente
tradução juramentada e não serão considerados.
Dos documentos apresentados acima, observa-se que, embora a contribuinte clame que
a vasta documentação comprovaria indubitavelmente o seu direito a isenção, observa-se
que o numero de registro indicado no contrato de cambio cujo valor foi objeto de
tributação de IRRF de fls. 202 a 205 e com outra cópia constante as fls . 626 a 629, não
encontra correspondência com nenhuma autorização emitida pelo Bacen para a
operação de títulos relativa aos US$ 350.000.000,00.
De fato, o contrato de câmbio , cuja remessa foi tributada pelo Auditor Fiscal, se refere
ao RDE no TA3/00000/93136 e todos os outros documentos se referem ao RDE TA
145740 que substituiu o Certificado de Registro no 241/34434. A única referencia ao
numero 93136 está no Registro de Operação Financeira do sistema SISCOMEX relativo
a operação de no TA 393136 de 18/09/2006, de fls. 617 a 624 que não faz, no entanto
qualquer referencia ao TA 14540, cuja documentação foi apresentada.
Esse documento de fls. 617 a 624 apresenta informações diversas das que constam no
Certificado de Registro no 241/34434, transformado no RDE 145740, e cujo registro de
operação financeira se encontra as fls.483 a 487.
Comparando esses dois registros observa-se que são bastante distintos tem em comum
somente o valor do empréstimo que é US$ 350.000.000,00, os outros dados: agente de
pagamento, datas dos vencimentos, prazo do empréstimo, carência, modalidade da
operação, origem, registro RDE, data do registro, etc, são diferentes, não fazendo prova
que a remessa constante no contrato de cambio de fls. 202 a 205 fez parte da antiga
operação de crédito de 1998, consolidada no Certificado de Registro no 241/34434,
transformado no RDE 145740.
Esse novo RDE TA 393136 poderia ainda se referir ao outro empréstimo com emissão
de floating rate notes, uma vez que o documento de fls. 512 é , como já relatado acima,
Fl. 1169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-005.993 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16643.000420/2010-41

é um parecer da FIRCE/COREX do Bancen de 17/02/1998, onde é comentada uma
operação de crédito no valor de US$ 1.750.000.000,00 que a BCP S/A pretendia
contratar, sendo talvez essa operação uma outra parte desse valor total.
De qualquer modo, não restou comprovado pela contribuinte que a remessa tributada
faria parte do RDE 145740, que se originou em 1998 e que seria, portanto, isento de
IRRF sobre a remessa de juros ao exterior, sendo apenas constatado que essa remessa se
referiu a operação de RDE TA 393136 cujo, Registro de operação financeira se encontra
às fls 483 a 487, mas sem qualquer comprovação que se trataria da mesma operação
iniciada em 1998.
Uma vez que até a data presente, a fiscalizada não se preocupou em juntar qualquer
outra comprovação do que alega, não se pode deferir o que pleiteia.
Assim sendo e, por todo o exposto, VOTO por considerar improcedente a impugnação
apresentada.
Recurso Voluntário
5. Com a efetivação da ciência da Decisão a quo à interessada, foi apresentado
pela mesma o Recurso Voluntário tempestivo (e-fls. 658/671), acompanhado de documentos (e-
fls. 675/952), do qual, em síntese, extrai-se que:
- protocolou petição informando que a tradução dos documentos em língua
estrangeira demandaria um prazo de 40 a 60 dias, em virtude da complexidade e morosidade do
processo de tradução (e-fls. 657);
- a DRJ teria violado todos os princípios que regem o processo administrativo
(verdade material, moralidade, ampla defesa, contraditório, dentre outros) ao julgar
improcedente a impugnação sob o simplório argumento de que os documentos anexados não
foram traduzidos por tradutor juramentado e sem atender ao seu pedido de prazo para apresentar
a documentação devidamente traduzida;
- a decisão recorrida aparentemente não teria conseguido entender os documentos
emitidos pelo Banco Central do Brasil;
- a BSE S/A, incorporada pela Recorrente, emitiu títulos internacionais no valor
de US$ 350.000.000,00, cujo Certificado de Registro no Banco Central do Brasil ocorreu sob o
no 241/34434, o qual posteriormente teria sido retificado para passar a constar o ROF n° 145740;
- o ROF n° TA3/00000/93136, por sua vez, teria sido apenas um adendo ao ROF
n° TA 145740 para amparar a modificação do credor original e que, dessa forma, a SERCOTEL
passasse a constar como a credora dos títulos internacionais;
- as informações complementares nele constantes deixariam ainda mais claro que
o ROF n° TA 145740 foi utilizado pelo próprio Banco Central para substituir o certificado de
registro n° 241/34434 e os dados referentes ao imposto de renda não deixam dúvidas de que a
operação é isenta;
- a única conclusão possível seria a de que o ROF n° TA3/00000/93136 e o ROF
n° TA145740 fazem parte da mesma operação, que consistiria na colocação de títulos no
exterior, sendo que a remessa dos juros vinculada a tais títulos enquadraria-se como operação
sujeita à alíquota zero;
- caso ainda reste alguma dúvida da vinculação entre o ROF n° TA3/00000/93136
e o ROF n° TA145740, requer a expedição de ofício ao Banco Central do Brasil a fim de ser
obtida a informação expressa neste sentido; e
Fl. 1170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-005.993 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16643.000420/2010-41

- ao final, a Recorrente requer a anulação do auto de infração e, subsidiariamente,
a nulidade da decisão de primeira instância para que a DRJ analise os documentos traduzidos,
anexados ao Recurso Voluntário.
- acrescente-se que, posteriormente, em nova petição, a Contribuinte presta
esclarecimentos sobre o empréstimo que originou os juros remetidos ao exterior, assim como
anexa documentos de registro de operação financeira (e-fls. 988/1.015).
6. Cientificada a Procuradoria da Fazenda Nacional – PGFN das razões e
documentos apresentados pela Contribuinte, tanto após a apresentação do recurso, quanto após a
apresentação da petição complementar (e-fls. 985/986 e 1018/1020), foi pela mesma certificada
ciência e requerido prosseguimento do feito.
7. Em 19/01/2017, esta 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção deste
Conselho Administrativo proferiu a Resolução no 2202-000.722 (e-fls. 1052/1065) onde, por
maioria de votos, converteu o julgamento em diligência, nos seguintes termos do Voto do
Relator, em síntese:
(...)
Trata-se de Auto de Infração relativo ao IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
IRRF, incidente sobre importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou
remetidas a residente no exterior.
A autoridade fiscal tributou a remessa ao exterior, no valor de R$ 101.172.559,60 (US$
47.116.173,60), para liquidação até 30/08/2006, constante no Registro de Operações de
Câmbio de fl. 202, por considerar que a empresa fiscalizada não comprovou que a
operação era isenta de IRRF(...) (fls. 217/228):
(...)
A decisão da DRJ desconsiderou os documentos que não haviam sido traduzidos por
tradutor juramentado por ocasião do julgamento naquela instância (...)
(...)
A decisão de primeira instância foi no sentido de manter o lançamento por entender que
não restou comprovado pela Contribuinte que a remessa tributada faria parte do RDE
145740, que se originou em 1998 e que seria, portanto, isenta de IRRF sobre a remessa
de juros ao exterior, (...)
(...)
Portanto, a controvérsia reside na comprovação de que a remessa ao exterior tributada
pela Fiscalização referia-se ao pagamento de juros relativos a títulos de crédito
internacionais (floating rate notes), firmados por contrato de 31/03/1998.
(...)
No caso concreto, diante dos fatos, para evitar cerceamento de defesa e em respeito ao
princípio da verdade material, entendo que os documentos acostados aos autos pela
Contribuinte após a impugnação merecem ser apreciados, notadamente porque visa a
corroborar seus argumentos desde a fase do procedimento fiscal e por se tratar de
documentos antigos e que necessitavam de tradução.
Entretanto, observo que o processo ainda não se encontra em condições de ter um
julgamento justo e para que não reste qualquer dúvida no julgamento, penso serem
necessários a análise e o pronunciamento da autoridade lançadora sobre a documentação
apresentada.
Portanto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência para que a autoridade
fiscal da DRF de origem tome as seguintes providências:
Fl. 1171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-005.993 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16643.000420/2010-41

1 - analise toda a documentação apresentada pelo Recorrente até o momento e elabore
um relatório circunstanciado e conclusivo, informando se resta comprovado que a
remessa ao exterior tributada pela Fiscalização referia-se ao pagamento de juros
relativos a títulos de crédito internacionais (floating rate notes), firmados por contrato
de 31/03/1998;
2 - após, seja concedida vista do relatório ao Recorrente, com prazo de 30 (trinta) dias
para, querendo, se pronunciar.
8. Em face da solicitação de Diligência, a Delegacia da Receita Federal de origem,
através da Autoridade Fiscal responsável pela lavratura do Auto de Infração, elaborou Relatório
Fiscal em 10/08/2018 (e-fls. 1071/1089). De tal Relatório, em síntese, depreende-se que:
(...)
A. ANÁLISE
A questão se deslinda com a cronologia das transações e respectivos registros no Banco
Central do Brasil.
A linha do tempo das floating rate notes, doravante designadas por FRN, inicia em
02/02/1998, com protocolo do pedido de autorização prévia para emissão de títulos no
valor total de 400.000.000 USD (quatrocentos milhões de dólares americanos). O
referido pedido encontra-se nas fls. 489 a 491 dos autos.
A autorização pedida pela BSE SA, e dirigida ao Banco Central do Brasil, BACEN. A
referida autorização, recebeu no 10-1-98/00211, encontra-se nas fls. 540 a 543.
Posteriormente, BSE SA foi incorporada pela BCP SA, antigo nome social da
recorrente Claro SA. A seguir relata-se a sequencia de fatos com data e sumária
descrição como transparecem da documentação apresentada:
1. 17/06/1998 - Mediante a autorização prévia 10-1-98/00211 do BACEN, a BSE SA
efetuou o registro e a emissão de duas FRN, tendo cada título o valor de 175.000.000
USD (cento e setenta e cinco milhões de dólares americanos), cujos respectivos textos,
cópias simples, e traduções encontram-se nas fls. 702 a 709 e o texto do correspondente
contrato de compra, cujas cópia simples e tradução respectivamente, encontram-se nas
fls. 711 a 751.
Ao registro das FRN no BACEN corresponde o certificado de registro no 241/34434,
reproduzido nas fls. 578 a 581. (...)
(...)
2. 27/09/2001 – A BSE SA, devedora das FRN, ingressou com pedido junto ao BACEN
para conversão em investimento da parcela de juros com vencimento em 28/09/2001, na
fl. 587:
(...)
3. 03/10/2001 – a cópia de tela do sistema informatizado do BACEN, o SISBACEN
indica que foi incluído o Registro de Operação Financeira ROF TA145740, fl. 207, em
substituição
ao
certificado
registro
no
241/34434,
conforme
os
campos
“CA/AP/ORIGEM”, fl. 207 e “INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES”, fl. 208, (...)
(...)
O esquema de juros correspondente ao ROF TA145740 encontra-se na fl. 486 e 487:
(...)
4. - 05/03/2003 deu-se aquisição da BSE SA pela Telecom Américas, conforme
documentado nas fls. 823 a 886.
Os créditos das vendedoras da BSE AS com relação às FRN e a menção ao respectivo
ROF TA145740 aparecem na fl. 884:
(...)
Fl. 1172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-005.993 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16643.000420/2010-41

5. 5. - 07/05/2003 – BellSouth Brazil Inc. e Safra International Bank and Trust Ltd
cedem os direitos sobre os créditos das FRN designadas respectivamente, como R4,
conforme fl. 906:
(...)
6. - 07/10/2005 - a SERCOTEL DE CV acerta a prorrogação de juros relativos às FRN,
fl. 947:
(...)
7. - 07/02/2006 – aprovação do protocolo de incorporação da BSE SA pela BCP SA
pela Junta Comercial do Estado de São Paulo JUCESP.
8. - 31/03/2006 - SERCOTEL DE CV acerta a prorrogação de juros relativos às FRN,
fl. 948:
(...)
9. - 18/06/2006 – segundo as cópias de tela do SISBACEN, há a inclusão do ROF no
TA393136, fl. 995 a 997:
(...)
A baixa do ROF TA145740 encontra-se na fl. 995:

Excerto 16
(...)
Com relação ao ROF TA393136, a esse ROF se vincula o esquema de pagamento na fl.
211:

Excerto 18
Foram as parcelas do excerto 18 relativas aos juros, o objeto da autuação do presente
processo.
10. - 30/06/2006 - foram acertadas: mudança da moeda de dólares americanos para
Reais; nova prorrogação do pagamento de juros e do principal por parte da SERCOTEL
com relação às floating rate notes, fls. 948 a 949:
(...)
11. - 18/08/2006 – segundo cópia de tela do SISBACEN foi efetuada a inclusão no
BACEN do registro ROF TA393145, fls. 997 a 999:’
(...)
Fl. 1173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-005.993 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16643.000420/2010-41

Consta a baixa do registro ROF TA393136, na fl. 997:
(...)
12. - 22/08/2006 - foi efetuada a inclusão no BACEN do registro TA393142, fls. 1000 a
1001:
(...)
A baixa do ROF TA393145 encontra-se nas fls. 1001 a 1002:
(...)
13. - 29/08/2006 – é firmado o contrato de câmbio de venda no 06/062977, para remessa
dos juros por parte da BCP AS à SERCOTEL de CV, conforme fls. 202 a 205:
(...)
O número do registro RDE ou da autorização ou do certificado do BACEN, que consta
no referido contrato é TA3/00000/93136, conforme fls. 202:
(...)
O esquema de pagamento de juros referido é o do TA39313600002, fl. 205:
(...)
14. - 14/09/2007 – houve a prorrogação do pagamento do principal e dos juros por parte
da SERCOTEL, conforme fls. 949 a 950:
(...)
15. – 17/04/2008 - alteração do Nome Empresarial da BCP SA para Claro SA,
conforme A.G.O/A.G.E, datada de 17/04/2008.
16. - 24/06/2008 – houve prorrogação do principal e de juros por parte da SERCOTEL,
segundo consta na fl. 950:
(...)
17. - 12/11/2009 - foi incluído o ROF TA521389 no SISBACEN, fls. 1002 a 1004:
(...)
Observe-se que consta no campo INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES a seguinte
sequencia de ROF, conforme fl.1003:
(...)
A baixa do TA393342 encontra-se na fl. 1004:
(...)
18. - 12/11/2009 – ocorre a inclusão no SISBACEN do ROF no TA521390, fls. 1004 a
1006:
(...)
A baixa do TA521389 encontra-se na fl. 1006:
(...)
19. - 07/01/2010 - incluído no SISBACEN o ROF TA527870, conforme fl.1006:
(...)
A baixa do ROF TA521390 consta na fl. 1006:
(...)
B. CONCLUSÃO
No exame da documentação apresentada pelo contribuinte, constata-se que:
1. Nas cópias de telas do SISBACEN, os registros operação financeira ROF TA145740
e ROF TA TA393136 encontram-se na sequência, à inclusão do ROF TA393136
corresponde à baixa do ROF TA145740;
Fl. 1174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-005.993 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16643.000420/2010-41

2. Conforme as cópias de tela do SISBACEN referidas nos parágrafos anteriores, ainda
que relativas a fatos posteriores ao período de apuração de 30/08/2006, do qual trata a
presente autuação, na medida que as operações/transações efetuadas pela recorrente
foram registradas no SISBACEN, o ROF da operação baixada aparece no campo
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES do ROF originado pela operação que a
sucede;
3. O campo INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES do ROF TA527870 na fl. 1008,
excerto 38, contém o encadeamento dos ROF na medida que se sucederam.
A conclusão é que a remessa do contrato de câmbio de fls. 202 a 205 refere-se à dívida
originada na emissão das floating rate notes FRN de fl. 702 a fl. 709 e respectivo
contrato de compra de fls. 711 a 751.
9. Diante da intimação à contribuinte para ciência acerca do Relatório Fiscal
acima referenciado, foi por ela apresentada sua resposta à intimação (e-fls. 1100/1106), na data
de 18/09/2018, a qual foi reapresentada na mesma data com correções de erros materiais (e-fls.
1111/1117). Sua manifestação traz os seguintes termos, em síntese:
- defende a tempestividade de sua manifestação e elabora apertada síntese dos
fatos até a prolação da Resolução presente no processo;
- em suas palavras, “Após a conclusão da diligência foi elaborado o Relatório
Fiscal de fls. 1.071/1.089 que, em síntese, confirma o quanto alegado pela contribuinte, qual seja,
que a remessa no valor de US$ 47.116.173,60 para liquidação até 30.08.2006 constante no
contrato de câmbio de fls. 202/205 se refere à dívida decorrente da emissão das floating rate
notes pela BSE em 31.03.1998 (contrato original e traduzido às fls. 702 a 705).”;
- entende que teria restado comprovado que a remessa realizada se destinava ao
pagamento de juros decorrentes de título de créditos internacionais, com prazo médio de
amortização de, no mínimo, 96 meses;
- cita os fundamentos legais que entende fundamentar de seu direito à alíquota
zero de IRRF (artigo 691, inciso IX, do RIR/99, artigo 1o, inciso IX da Lei no 9.481/97 com a
redação da Lei no 9.532/97, e § 1o, do artigo 1o da Lei no 9.959/00) e cita jurisprudência
administrativa deste Conselho que entende ser a seu favor;
- destaca que no presente caso não houve questionamento do prazo pela
fiscalização; e
- manifesta sua concordância com os termos do Relatório Fiscal e reitera os
termos de seu Recurso Voluntário, requerendo o cancelamento integral da autuação.
10. Foram apresentados Memorias do Recorrente na data de 31/01/2020, onde a
interessada reforça suas razões e pedidos recursais.
11. É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima
12. O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade intrínsecos,
uma vez que é cabível, há interesse recursal, a recorrente detém legitimidade e inexiste fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do poder de recorrer. Além disso, atende aos pressupostos
de admissibilidade extrínsecos, pois há regularidade formal e apresenta-se tempestivo. Portanto
dele conheço.
Fl. 1175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-005.993 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16643.000420/2010-41

13. Preliminarmente, vislumbra-se que o Auto de Infração foi lavrado dentro dos
liames legais necessários para afastar a nulidade do lançamento, uma vez que atendeu aos
requisitos previstos no art. 10 do Decreto no 70.235/72.
14. Após a lavratura, o processo vem seguindo rigorosamente as fase do
contencioso administrativo, sem ofensa aos Artigos 14 a 17 do Decreto no 70.235/72, garantindo
ao interessado a plena participação no contencioso e a devida apreciação de seus argumentos e
provas que entendeu por bem trazer aos autos. Já o artigo 59 do mesmo Decreto enumera os
casos que acarretariam a nulidade dos atos dentro da lide administrativa, não presentes no caso
em pauta:
Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
II – os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
15. Por outro lado, quaisquer outras irregularidades, incorreções, e omissões
cometidas no lançamento não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em
prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio (art. 60 do PAF).
16. A Instância a quo entendeu, fundamentadamente, por não acolher algumas
provas apresentadas pela interessada em sua Impugnação, uma vez que o Decreto 70.235/72 PAF
assim dispõe sobre a apreciação da prova pela autoridade julgadora (grifos não presentes no
original):
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
17. Argui a Recursante pela ofensa a princípios constitucionais no decorrer da
lide. Mas verifica-se que desde a lavratura dos autos, o Princípio da Legalidade impera nos atos
administrativos aqui envolvidos e, portanto, por decorrência, plenamente respeitados estão todos
os demais princípios e garantias constitucionais, inclusive o princípio do devido processo legal,
verdade material, moralidade, e claro, do contraditório de da ampla defesa.
18. Afastados, portanto, os argumentos preliminares da interessada no sentido de
ofensa a princípios constitucionais.
19. A Resolução no 2202-000.722, já apreciou a questão da relativização do
instituto da preclusão nos presentes autos, relativização com a qual comungo, com base no art.
16 do Decreto no 70.235/72, especialmente em seu § 4o. Senão, vejamos abaixo o excerto do voto
da citada Resolução, para o caso concreto:
Verifica-se que a Contribuinte apresentou novos documentos junto ao Recurso
Voluntário, assim como posteriormente, alegando a dificuldade de obtê-los
oportunamente.
Aduz a Recorrente que não foi possível a anexação dos contratos em língua estrangeira
anteriormente em face da complexidade e morosidade do processo de tradução, assim
como pela dificuldade de organizar documentos financeiros relativos a fatos que
remontam há mais de 13 anos.
A questão da apresentação de documentos após a fase de impugnação tem gerado
discussões no âmbito do processo administrativo fiscal, tendo em vista a legislação
específica que trata a matéria (art. 16 do Decreto no 70.235/72 PAF) e os princípios da
instrumentalidade processual e da verdade material.
Fl. 1176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-005.993 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16643.000420/2010-41

A jurisprudência do CARF vem se consolidando no sentido de que a regra geral
estabelecida pelo art. 16 do Decreto no 70.235/72 PAF para efeito de preclusão, não
impede que o julgador conheça e analise novos documentos ofertados após a defesa
inaugural, em observância aos princípios da verdade material e da instrumentalidade dos
atos administrativos, sobretudo quando são capazes de rechaçar em parte ou
integralmente a pretensão fiscal, bem como se prestam a corroborar alegações
suscitadas desde o início do processo. Nesse sentido os seguintes acórdãos da 2a Turma
da Câmara Superior de Recursos Fiscais: 9202-002.587, 9202-01.633, 9202-02.162 e
9202-01.914.
(...)
No caso concreto, diante dos fatos, para evitar cerceamento de defesa e em respeito ao
princípio da verdade material, entendo que os documentos acostados aos autos pela
Contribuinte após a impugnação merecem ser apreciados, notadamente porque visa a
corroborar seus argumentos desde a fase do procedimento fiscal e por se tratar de
documentos antigos e que necessitavam de tradução.
20. Com a apreciação dos novos documentos apresentados e com a elaboração da
Informação Fiscal em Diligência, importantes constatações podem agora ser apreciadas no
contencioso.
21. Passando ao mérito, destaque-se que o fundamento legal da pretensão à
alíquota zero do IRRF sobre as operações de remessas procedidas pela interessada encontra
guarida no artigo 691, inciso IX, do RIR/99 (artigo 1o, inciso IX da Lei no 9.481/97 com a
redação da Lei no 9.532/97), que assim dispõe:
Art. 691. A alíquota do imposto na fonte incidente sobre os rendimentos auferidos no
País, por residentes ou domiciliados no exterior, fica reduzida para zero, nas seguintes
hipóteses (Lei no 9.481, de 1997, art. 1o, e Lei no 9.532, de 1997, art. 20):
(...)
IX - juros, comissões, despesas e descontos decorrentes de colocações no exterior,
previamente autorizadas pelo Banco Central do Brasil, de títulos de crédito
internacionais, inclusive commercial papers, desde que o prazo médio de amortização
corresponda, no mínimo, a 96 meses;:
22. A própria recursante destaca que houve majoração de tal alíquota com a
edição da Lei no 9.959/00, mas entende que a alíquota zero ficou mantida para os juros
decorrentes dos contratos firmados até 31.12.1999, nos termos do § 1o, do artigo 1o da Lei no
9.959/00, que se encontra assim redigido:
Art. 1o Relativamente aos fatos geradores ocorridos a partir de 1o de janeiro de 2000, a
alíquota do imposto de renda na fonte incidente sobre os rendimentos auferidos no País,
por residentes e domiciliados no exterior, nas hipóteses previstas nos incisos III e V a
IX do art. 1o da Lei no 9.481, de 13 de agosto de 1997, com a redação dada pelo art. 20
da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, será de quinze por cento, observado, em
relação aos incisos VI e VII, o disposto no art. 8o da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de
1999. (Vide Lei 10.560, de 13.11.2002)
§ 1° Aos contratos em vigor em 31 de dezembro de 1999, relativos às operações
mencionadas neste artigo, fica garantido o tratamento tributário a eles aplicável nessa
data.
23. O fato é que os documentos constantes nos autos e pormenorizadamente
apreciados na Diligência demonstram que a emissão das floating rate notes - FRN ocorreu a
partir de 31/03/1998, conforme contrato original de emissão de e-fls. 702 e seguintes, com
contrato de compra original aposto às fls. 711 e seguintes, e que sucederam-se uma série de
Fl. 1177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-005.993 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16643.000420/2010-41

prorrogações subsequentes do mesmos contratos entre as partes envolvidas, conforme detalhado
pelo Relatório Fiscal de e-fls. 1071 e subsequentes.
24. Embora não tenha sido questionado o prazo de 96 meses de amortização nem
pela autoridade autuante, nem pela DRJ, entendo de suma importância sua apreciação. Entre o
início da emissão das FRN (31/03/1998) e a data indicada como de ocorrência do fato gerador
constata-se a decorrência de mais de 96 meses (30/08/2006); note-se ainda que as prorrogações
contratuais tiveram continuidade mesmo após o ano calendário de 2006.
25. A autoridade fiscal constatou também que os inúmeros registros de operações
financeiras - ROF apresentados e certificados pelo Banco Central são sequenciais, dentro das
prorrogações contratuais entre as pessoas jurídicas que regularmente de sucederam, e que na
sequência de ROF emitidos encontra-se a parcela relativas aos juros que foi objeto da autuação
do presente processo.
26. E por isso então conclui o Auditor responsável pela Diligência que a remessa
do contrato de câmbio de fls. 202 a 205 refere-se à dívida originada na emissão das FRN de fl.
702 a fl. 709 e respectivo contrato de compra de fls. 711 a 751. Não custa destacar que o
contrato de câmbio de fls. 202/205 trata da remessa dos R$ 100.536.491,23, convertidos em
dólares americanos no valor de USD 47.116.173,60, com liquidação até 30/08/2006, data do fato
gerador deste Auto. (Vide contrato fls citadas, volume II)
27. Em apreciação à citação do Acórdão 2102-000.294 por parte da interessada,
para verificar sua pertinência no esclarecimento dos fatos, pode-se inicialmente destacar o
excerto de sua Ementa abaixo colacionado:
IRRF. RENDIMENTOS DE RESIDENTES E DOMICILIADOS NO EXTERIOR.
REMESSA DE JUROS. ALÍQUOTA ZERO. PRAZO MÍNIMO MÉDIO PARA
AMORTIZAÇÃO DE 96 MESES.
Para que o pagamento de juros, comissões, despesas e descontos decorrentes de
colocação de títulos no exterior (Fixed Rate Notes), previamente autorizada pelo Banco
Central do Brasil, possa se beneficiar da alíquota zero do imposto sobre a renda retido
na fonte, o prazo médio mínimo de amortização deve ser de 96 meses.
28. Mas equivoca-se profundamente a interessada ao argumentar que tal Acórdão
afastou a exigência do IRRF, pois basta uma simples análise do voto vencedor aposto em tal
Decisão para ser verificado que a discussão fulcral envolveu desconsideração da personalidade
jurídica dos envolvidos e o real destino dos recursos pagos como remessas. Veja-se a conclusão
do Redator:
Pelo exposto, concluo que o procedimento da Contribuinte constituiu violação do
requisito previsto no art. 1°, XI da Lei ° 9.481, de 1997 e, portanto, é devida a cobrança
do Imposto de Renda sobre a remessa dos recursos para pagamento dos encargos
referentes aos recursos captados no exterior.
29. Por outro lado, deve ser reconhecido que o voto vencido do citado Acórdão
2102-000.294 destaca as ementas de dois Acórdãos emanados pelo 1o Conselho de
Contribuintes, que enriquecem a matéria em apreciação neste caso concreto. Destaque-se as
citadas ementas dos Acórdãos proferidos nos Recursos 154.569 e 148.330.
IRRF RENDIMENTOS DE RESIDENTES E DOMICILIADOS NO EXTERIOR.
REMESSA DE JUROS - ALÍQUOTA ZERO - PRAZO MÍNIMO MÉDIO PARA
AMORTIZAÇÃO DE 96 MESES. Para que o pagamento de juros, comissões, despesas
e descontos decorrentes de colocação de títulos no exterior (Fixed Rate Notes),
previamente autorizada pelo Banco Central do Brasil, possa se beneficiar da alíquota
zero do imposto sobre a renda retido na fonte, basta que o prazo médio de amortização
Fl. 1178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2202-005.993 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16643.000420/2010-41

corresponda, no mínimo, há 96 meses. Recurso Provido. (1° CC — Primeira Câmara —
Recurso no 154.569 — Relator: Valmir Sandri — Sessão de 17/09/2008).
-------
RENDIMENTOS DE RESIDENTES E DOMICILIADOS NO EXTERIOR -
OPERAÇÕES
DE
EMPRÉSTIMOS
REALIZADAS
ENTRE
EMPRESAS
CONTROLADAS E EMPRESA CONTROLADORA - REMESSA DE JUROS -
TÍTULOS DE CRÉDITO INTERNACIONAIS — COLOCAÇÃO DE FIXED RATE
NOTES NO MERCADO INTERNACIONAL - INCIDÊNCIA NA FONTE
REDUZIDA Á ALÍQUOTA ZERO - CONTRATOS EM VIGOR EM 31/12/1999
PRAZO MÍNIMO MÉDIO PARA AMORTIZAÇÃO DE 96 MESES. As operações de
captação de recursos financeiros a curto prazo realizadas entre as empresas subsidiárias
da contribuinte no exterior e banqueiros internacionais não se confundem com as
operações de empréstimo a longo prazo realizadas entre as empresas subsidiárias no
exterior e a empresa controladora no Brasil - são negócios jurídicos distintos. Inocorre
resgate antecipado das Fixed Rate Notes em razão de transferência internacional de
Reais realizada entre a empresa controladora no Brasil (emitente dos títulos de crédito)
para as .suas empresas subsidiárias no exterior (adquirentes dos títulos de crédito) a
titulo de aumento de capital, inclusive se as empresas subsidiárias utilizarem estas
transferências de Reais para liquidar seus empréstimos de curto prazo frente aos
banqueiros internacionais que financiaram a aquisição destes títulos de créditos
internacionais. Desta forma, as remessas de pagamentos de juros decorrentes de
colocações no exterior de títulos de crédito internacionais, a exemplo das Fixed Rate
Notes, previamente autorizadas pelo Banco Central do Brasil, cujo prazo médio de
amortização corresponda, no mínimo, a 96 meses e cujos contratos encontravam-se em
vigor em 31/12/1999, estão com incidência de imposto de renda na fonte reduzida à
alíquota zero Recurso provido. (1o CC — Quarta Câmara — Recurso n". 148.3.30 —
Relator: Nelson Mallmann Sessão de 18/10/2006).
30. Dessa forma, diante dos fatos de que (i) o contrato do caso concreto foi
firmado antes de 31/12/1999, (ii) houve continuidade do mesmo e sucessão dos envolvidos, (iii)
o prazo de amortização é superior a 96 meses, e (iv) o pagamento ocorrido na data de 30/08/2006
caracterizou-se com remessa de juros enquadrada nas condições de tal contrato, entendo que
assiste razão à recorrente no sentido de aplicação da alíquota zero no caso específico de remessa
de juros que originou o presente lançamento, devendo a Decisão de piso ser reformada.
Conclusão
31. Isso posto, voto por dar provimento ao Recurso.
(assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

Fl. 1179
DF CARF MF
Documento nato-digital